Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019169-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KARLA LETICIA CURVO BRITES - CPF: 041.644.201-38 (ADVOGADO), VILMA CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 496.698.931-00 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA PROVA INEQUÍVOCA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ENTENDIMENTO QUE PODERÁ SER REVISTO APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO OU DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se não há demonstração de prova inequívoca quanto a ilicitude da contratação, bem como que os descontos estão sendo realizados de longa data, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pleito de urgência
initio litis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VILMA CANDIDA DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1015790-57.2019.8.11.0002, movida em face de CREFISA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente aduz que desde o mês de agosto vem passando por situações difíceis, devido aos descontos de 95% do seu recebimento em empréstimos, de forma ilegal, comprometendo suas necessidades básicas e alimentícias.

Forte nisso, pende a reforma da decisão agravada para suspender ou limitar a cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, em face de se restabelecer a justiça e o princípio da dignidade humana.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no ID. 28927995.

Sem contraminuta no prazo legal (Id. 34068961).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que desde o mês de agosto vem passando por situações difíceis, devido aos descontos de 95% do seu recebimento em empréstimos, de forma ilegal, comprometendo suas necessidades básicas e alimentícias.

Forte nisso, pede a suspensão ou a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, em face de se restabelecer a justiça e o princípio da dignidade humana

Pois bem.

Da detida análise dos autos, em que pese à relevância dos fatos narrados, ao menos nesta fase de cognição superficial, não há prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações da parte autora.

Como bem consignado do
decisum
, embora a recorrente tenha alegado a origem desconhecida dos descontos, ao que extrai dos documentos em anexo, por ora, é que os contratos foram assinados por ela própria.

Outrossim, nota-se que os descontos não estão sendo realizados em folha de pagamento, mas sim diretamente em conta corrente bancária, onde seu provento é creditado, ao passo que a Egrégia 4a Turma do STJ tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos somente se aplica ao crédito consignado, o que não é o caso dos autos.

De igual modo, não há prova do risco imediato de dano, haja vista que os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2018 e meados de 2019.

E ainda, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pela Magistrada, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual,
inclusive da realização da ausência de conciliação já designada.

Em resumo, não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020